Tribunal: TJSP
Processo: 2280349-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência da agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280349-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JUCIMEIRE
APARECIDA DA SILVA COELHO, é agravada FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280349-11.2019.8.26.0000 -Voto no 7195
2
Agravo de Instrumento n° 2280349-11.2019.8.26.0000
Agravante/Autora: Jucimeire Aparecida da Silva Coelho
Agravado/Réu: Financeira Itaú CBD S.A. - Crédito, Financiamento e
Investimento
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Juiz de 1a Instância: Marco Antonio Botto Muscari
Voto no 7195
AGRAVO DE INSTRUMENTO Produção antecipada de provas
Gratuidade da Justiça
Indeferimento do benefício

Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada
hipossuficiência da agravante Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 69, que, nos autos da produção
antecipada de provas, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela
autora:
“Vistos.
(...)2] Como a autora não cumpriu integralmente o item 2 de
fls. 36/37 (v. certidão de fls. 50), indefiro a gratuidade postulada por ela.
3] Quinze dias improrrogáveis para Jucimeire comprovar
recolhimento das custas iniciais, da taxa previdenciária referente ao
instrumento de mandato e da taxa para citação postal (vide Comunicado
CG no 1817/2016, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça).
Int.”
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que a
sua condição financeira não permite o pagamento das custas, pois não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280349-11.2019.8.26.0000 -Voto no 7195
3
renda mensal, conforme declaração de isenção de imposto de renda. Alega
que deveria ter sido concedido prazo para a comprovação da hipossuficiência,
antes do indeferimento do pedido, o que não foi feito. Prequestiona os
dispositivos legais apontados nas razões recursais. Por fim, postula a
concessão do efeito suspensivo e da justiça gratuita.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado, não houve
intimação da parte contrária, pois não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280349-11.2019.8.26.0000 -Voto no 7195
4
Outrossim, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário, nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera presunção
apenas relativa acerca do estado de pobreza, logo é
permitido ao magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária se não encontrar elementos que comprovem esse
estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no 363.051-
MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Indeferimento
Presunção de hipossuficiência que não é absoluta Ausência
de documentos que comprovem a insuficiência financeira
Recurso
improvido” (TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
No caso dos autos, nada há mesmo que sustente a
alegada hipossuficiência.
Observa-se que a decisão hostilizada indeferiu o
pedido de justiça gratuita por não terem sido apresentados todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280349-11.2019.8.26.0000 -Voto no 7195
5
documentos apontados pelo Juízo “a quo”, não sendo, portanto, suficientes os
documentos até então apresentados.
Nesse cenário, era ônus da agravante, já na
interposição, trazer outros elementos que infirmassem o fundamento
esposado na decisão guerreada, ônus do qual não se desincumbiu, deixando
de fazer as devidas comprovações, de seu exclusivo interesse.
Ressalta-se que, ao contrário do contido nas razões
recursais, foi concedido prazo à agravante para a juntada dos documentos que
corroborassem suas alegações, contudo, não foi integralmente cumprida tal
determinação judicial, tampouco justificada a impossibilidade de fazê-lo (fls.
54/68).
Apesar de a agravante alegar que é isenta da
declaração de imposto de renda, consta nos autos sua declaração do ano de
2018, na qual há recebimento de rendimentos de pessoa jurídica e a
qualificação da agravante como titular de empresa ou de firma individual.
Não há indicação de dependentes e, na declaração de bens, a agravante
também figura como titular de quotas sociais de duas pessoas jurídicas (fls.
39/43). Nos extratos bancários, constam movimentações bancárias com
créditos oriundos de transferências de terceiros (fls. 63/66).
Assim, diante desse cenário, não restou demonstrado
que o pagamento das módicas custas possa prejudicar a subsistência da parte.
Dessa forma, considerando ainda que a agravante
contratou advogado particular, o que, embora não impeça a concessão do
benefício, permite concluir deter condições financeiras distintas da alegada,
além de deliberadamente não ter apresentado a documentação capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280349-11.2019.8.26.0000 -Voto no 7195
6
comprovar a alegada hipossuficiência, era mesmo o caso de indeferimento do
benefício pleiteado.
Consigno, ainda, que o indeferimento da assistência
judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou
ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas referentes
à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que
tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem
jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no
REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora